Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602093-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2022
Número: 0602093-62.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 08/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política Irregular
Objeto do processo: Representação Eleitoral n. 0602093-62.2022.6.16.0000 com pedido liminar,
ajuizada por Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n.º 9.504/97,
cumulado com o artigo 3º e seguintes da Resolução nº 23.608/2019, em face do pré-candidato
(PROS), Marcionilio Sancho Cambuhy Junior, alegando configurar propaganda eleitoral antecipada
negativa. Na data de 09 de agosto de 2022, o representado, em sua rede social facebook veiculou
informações claramente ofensivas à honra, mentirosas e gravemente descontextualizadas, quando
comentava o debate eleitoral ocorrido no dia 08 de agosto de 2022. Por meio de vídeo , afirmou o
seguinte: "E aí galera, suave, muito bom dia. Tivemos aí o primeiro debate dos pré-candidatos ao
Governo do Estado e no meio de tanta baboseira, de tanta abobrinha e despreparo, me chamou
atenção duas afirmações: a primeira do senhor Roberto Requião, o tio bob, a famosa maria-louca,
ele falando que a repressão acaba fazendo com que a polícia entre na favela e atire em pessoas
inocentes. Me admira o senhor, depois de velho, está ficando gaga, falando merda, deve tá
chupando alguma droguinha, você está com problema mental senhor Roberto Requião? O senhor
que já foi policial militar há décadas atrás, já pertenceu a instituição PMPR falando esse tipo de
merda. Eu quero saber de qual polícia o senhor está falando, quem esse tipo de gente
despreparada que entra na favela atirando em inocentes? (...) Cara, é nítido que de segurança
pública vocês não entendem nada! (...) Mostraram que de segurança pública vocês não entendem
nada, a população brasileira e principalmente a paranaense precisa de gente competente e não de
gente idiota feito vocês. (Requer-se: a concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela, sem
a oitiva da parte contrária, ordenando (i) a imediata suspensão das publicações acima indicadas,
sob pena de multa diária e a cada descumprimento/reincidência; (ii) a concessão de tutela
inibitória, a fim de determinar que o representado se abstenha de veicular o conteúdo ilícito em
quaisquer das páginas e redes que administram, sob pena de astreintes a serem arbitradas; a total
procedência da presente representação, com aplicação das multas sancionatórias a ambos os
representados, previstas no art. 36, §3º, da Lei n. 9.504/97, confirmando, ainda, a liminar em toda a
extensão lá requerida, sob a pena de multa pelo descumprimento/reincidência da conduta).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR
(EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO AFFOLTER (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MATHEUS FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
GOVERNADOR (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (EMBARGADO)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43204
806
21/10/2022 19:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.463

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602093-
62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
EMBARGANTE: MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: JOSE ROBERTO AFFOLTER - OAB/PR72963
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDES DA SILVA - OAB/PR101678
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
EMBARGADO: ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA GOVERNADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
EMBARGADO: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 96, §8º, DA LEI Nº 9.504/1997 E ART. 22 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.608/2019. PRAZO DE UM DIA PARA
INTERPOSIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Nas representações por propaganda eleitoral, cabe a interposição de
Num. 43204806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270

embargos de declaração, com fulcro nos artigos 96, §8º, da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Res. TSE nº 23.608/2019, no prazo de 1 (um) dia da
publicação da decisão em cartório ou sessão.

3. Embargos intempestivos. Não conhecidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 20/10/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO

MARCIONÍLIO SANCHO CAMBUHY JUNIOR, candidato ao cargo de
deputado federal, opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão nº 61.250, que, por
maioria de votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto, mantendo a sentença
que julgou procedente a Representação ajuizada por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO e
SILVA e, considerando o conteúdo da mensagem publicada em 09/08/2022 pelo
representado em seu perfil pessoal no site Facebook, reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor do candidato representante,
condenando-o ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art.
36, caput, e §3º, da Lei nº 9.504/1997.

O embargante alega, em síntese, que: 1) o fato versa sobre publicação do
embargante em sua própria rede social, datada de 08/08/2022, onde proferiu críticas
ácidas às manifestações do candidato representante por ocasião do debate promovido
pela Rede Bandeirantes de Televisão, com pré-candidatos ao cargo de governador do
Estado; 2) não houve enfrentamento em relação ao fato ter se desenrolado antes do
período eleitoral; 3) espera pela ponderação acerca do que dispõe o art. 36-A, V, da Lei
nº 9504/1997, vez que se encontra delimitado pela referida disposição legal que o
posicionamento pessoal, no período de pré-campanha, não constitui pedido de voto, e, no
caso em tela, pedido de ‘não voto’; 4) não adjetivou o embargado de senil, tampouco
afirmou a utilização de entorpecentes em nenhum momento. Ao final, requereu o
conhecimento e o acolhimento dos embargos para, atribuindo-se efeito infringente, sanar
o erro material e as omissões apontadas (ID 43186637).

Contrarrazões arguindo, preliminarmente, a intempestividade dos embargos
de declaração, vez que o acórdão foi publicado na sessão do dia 04/10/2022 (ID
43182887) e a petição de embargos foi protocolada em 07/10/2022 às 16h56 (ID
43186637). No mérito, sustenta, em suma, que: 1) inexiste omissão, obscuridade ou erro
material passível de aclaramento na decisão embargada; 2) no voto desempate foram
apontados sinônimos das ofensas proferidas pelo embargante em seu vídeo, não
existindo qualquer erro material em referido voto; 3) o acórdão discorreu especificamente
Num. 43204806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270

acerca dos motivos que fundamentaram a decisão, demonstrando o porquê das ofensas
não estarem contempladas pela liberdade de expressão. Ao final, se ultrapassada a
preliminar de intempestividade, requereu a rejeição dos embargos (ID 43187684).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Admissibilidade

A admissibilidade de recurso da decisão proferida por juiz auxiliar está
prevista no §8º do art. 96. da Lei nº 9.504/1997, como segue:

Art. 96 Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as
reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem
ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem
dirigir-se:

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;

(...)

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado
no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou
sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.

Ademais, a Resolução TSE nº 23.608, que regula as representações por
propaganda irregular nas Eleições 2020 mantém a mesma diretriz, especificando o prazo para
interposição de embargos de declaração:

Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais
é cabível recurso, nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um)
dia, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art.
96, § 8º).

Art. 25. A decisão final proferida por juíza ou juiz auxiliar nos autos da
Num. 43204806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270

representação estará sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral
respectivo, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua intimação
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, §§ 4º e 8º) .

(...)

§ 8º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.

Para corroborar, jurisprudência recente do E. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 96, §
8º, DA LEI Nº 9.504/97. PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS. INÍCIO DA
CONTAGEM. PERÍODO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO EM SESSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTEMPESTIVIDADE
REFLEXA DO RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE TESES.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE.
DESPROVIMENTO.

(...)

2. O TRE/RR firmou a intempestividade dos primeiros aclaratórios na
medida em que o recorrente foi intimado do acórdão regional – publicado
em sessão – em 3.12.2018, e os embargos foram protocolizados somente
no dia 7.12.2018.

3. A legislação e a jurisprudência desta Corte Superior são assentes no
sentido de que, em se tratando de representação por propaganda eleitoral
irregular, o prazo para interposição de recurso, inclusive embargos de
declaração, é de 24 (vinte e quatro) horas.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060161938 -
BOA VISTA – RR - Acórdão de 12/12/2019 - Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto – Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42,
Data 03/03/2020).

Extrai-se dos autos que o Acórdão nº 61.250 foi publicado na sessão do dia
Num. 43204806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270

04/10/2022, conforme consta na certidão de ID 43182887.

Por sua vez, o representado protocolou suas razões de embargos no dia
07/10/2022, às 16h56.

A legislação pertinente concede o prazo de 1 (um) dia para a interposição
de embargos, de forma que o representado dispunha até às 23h59 do dia 05/10/2022 para
protocolar suas razões de inconformismo em razão de eventual erro, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado.

Dessa forma, tem-se como intempestivo o recurso em tela, vez que não foi
observado o prazo legal de 01 (um) dia para a sua interposição.

Em virtude do exposto, não conheço dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, diante da
intempestividade, com fulcro no artigo 96, §8º da Lei das Eleições e artigo 22 da Resolução nº
23.608/2019.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR

JUIZ AUXILIAR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602093-62.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - EMBARGANTE: MARCIONILIO SANCHO
CAMBUHY JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA -
PR32723-A, JOSE ROBERTO AFFOLTER - PR72963, MARCELO NUNES MACHADO -
PR70673, MATHEUS FERNANDES DA SILVA - PR101678, WALTER GOMES CORREA NETO -
PR0072736 - EMBARGADOS: ELEICAO 2022 ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
GOVERNADOR, ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados dos EMBARGADOS:
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA -
PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA CASAGRANDE
- PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957.
Num. 43204806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.10.2022

Num. 43204806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 21/10/2022 19:19:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102119193600400000042170270
Número do documento: 22102119193600400000042170270